Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-29.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EXPRESSA. CRIME. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FRÁGEIS. VÍTIMA. DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS. OCORRÊNCIA POLICIAL. DEPOIMENTO JUDICIAL. FOTOGRAFIAS. DIAS ANTERIORES AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNICA. DÚVIDA RAZOÁVEL.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que afastou a alegação de nulidade da ação, por falta de condição de procedibilidade, ante ausência de representação expressa da ofendida e condenou o apelante pela prática do crime incurso no artigo 129, § 13o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (a) saber se é exigida a representação expressa da vítima no sentido de interesse na persecução penal do apelante e (b) se há provas acerca da autoria e da materialidade do delito de lesão corporal, bem como se (c) o quantum utilizado para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria foi adequado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 542 do STJ, “A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.”, revelando-se dispensável a representação da vítima.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, desde que seja corroborada por outros elementos probatórios, o que não ocorreu na espécie.
5. No caso dos autos, as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial são contraditórias àquelas ditas em juízo, além de indicarem que as fotografias de lesões corporais acostadas aos autos se referem a fatos anteriores àqueles descritos na inicial acusatória.
6. Além do mais, é cediço que o réu se defende dos fatos delimitados pela denúncia, e, nesse ponto, a inicial acusatória foi bastante específica em descrever as agressões supostamente perpetradas pelo réu contra a vítima, ou seja, “tapas na cabeça, empurrões e puxões de cabelo”, nada dizendo a respeito de “tapa no peito”, como dito pela vítima em Juízo, resultando inviabilizada até mesmo eventual desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato.
7. Diante disso, tem-se que o contexto probatório dos autos se mostra frágil para imputar ao réu o crime de lesões corporais contra a vítima, nos termos da inicial acusatória, não havendo comprovação contundente de que o acusado tenha agredido essa vítima com empurrões, tapas na cabeça e puxões de cabelo no dia dos fatos, ou até mesmo com tapa no peito.
8. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, resta ao acusado o benefício da dúvida, sendo o caso de se rechaçar a imputação pelo crime de lesão corporal.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para absolver o réu da prática do crime de lesão corporal em razão da condição do sexo feminino. Mantida a sentença quanto a absolvição em relação aos demais crimes.